Tribunal: STF
Processo: RHC 201244
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 100.173/2021-STF.
    Trata-se de pedido destaque do julgamento dos presentes embargos declaratórios, incluídos na pauta de julgamentos virtuais da Segunda Turma desta Suprema Corte.
    O requerente sustenta que, 
    “[...] diante da riqueza de detalhes dos fatos narrados, que provocaram a necessidade de interposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos, entende-se que a complexidade do tema requer o julgamento na modalidade presencial.
    Tendo isso em vista, foi requerido, via e-mail, audiência com o Eminente Relator, a fim de se esclarecer com detalhes as razões para os pedidos formulados nos citados embargos de declaração, e que possa ser integralmente compreendida a controvérsia trazida à baila nos embargos de declaração, que pontuam questão jurídica absolutamente relevante não constante da r. decisão embargada.
    Pelo exposto, requer-se o destaque do julgamento virtual, com início previsto para o dia 22/10/2021, para julgamento presencial, a fim de que os patronos do Recorrente se façam presentes na sessão, bem como seja possível despacho com o e. Relator e com os demais componentes do colegiado, valendo-se da prerrogativa prevista no artigo 7°, X, da lei 8.906/1994” (documento eletrônico 18).
    É o relatório necessário. Decido.
    Não há o que deferir. Os presentes embargos foram opostos contra decisão assentada em orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte, relacionadas (i) ao compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção e (ii) à possibilidade de de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, como se dá na espécie.
    São temas, como visto, com jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte e que serão revistos em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator